Tribunal: STF
Processo: AO 2646
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Prescrição do direito de ação. Independência das esferas penal e administrativa. Jurisprudência da Suprema Corte referente à independência das instâncias administrativa, civil e penal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo penal em que apurados os mesmo fatos. Tema já debatido em sede de mandado de segurança impetrado na Suprema Corte. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.